Tribunal: STF
Processo: HC 206660
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou o pedido de extensão formulado pelo embargante nestes autos (doc. eletrônico 35).



    A decisão embargada possui o seguinte teor:



    “[...]



    É o relatório. Decido.



    Para incidência do art. 580 do Código de Processo Penal – CPP, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus.



    Esta impetração refere-se à Ação Penal 0004205-79.2017.8.24.0019 que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Concórdia/SC, na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes de furtos majorado e qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CP) e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso formal (doc. eletrônico 3).



    A sentença condenatória que instrui este pedido, por sua vez, revela que o requerente foi condenado pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do CP) nos autos do processo 0021165-94.2018.8.26.0577 que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP (págs. 4-11 do doc. eletrônico 31).



    Assim, vê-se que o ora requerente não fez parte da mesma relação processual havida na Ação Penal 0004205-79.2017.8.24.0019 que condenou o paciente deste habeas corpus, sendo esse o pressuposto de incidência do art. 580 do CPP.



    Isso posto, indefiro o pedido de extensão formulado (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Ainda, julgo prejudicado o pedido de tutela provisória incidental apresentado por meio da Petição 85.335/2022-STF (doc. eletrônico 33).”



    Neste recurso, o embargante alega haver omissão na decisão embargada “em relação ao pedido de habeas corpus de oficio inserto na petição 85333/2022”. (pág. 1 do doc. eletrônico 36).



    Diz que 



    “[a] questão, talvez por um equívoco, deixou até mesmo de ser mencionada no Respeitável Acordão, cumprindo consignar os termos do art. 489, §1°, inciso IV c.c. art. 93, inciso IX da Constituição Federal. 



    Por oportuno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos, destaca especialmente o art. 193, inciso II do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, ao rogar ‘expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder’. 



    Não havendo o que se falar, neste caso excepcional, na necessidade de relação processual entre o impetrante e o caso paradigmático; de modo que o simples amoldamento ao paradigmático é hábil para a concessão da ordem de oficio.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 36). 



    Pede, ao final, “o conhecimento do presente embargo e que seja sanada a omissão”. (pág. 2 do doc. eletrônico 36). 



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    Na decisão embargada, apontei, em síntese, que “o ora requerente não fez parte da mesma relação processual havida na Ação Penal 0004205-79.2017.8.24.0019 que condenou o paciente deste habeas corpus, sendo esse o pressuposto de incidência do art. 580 do CPP”.



    Assim, não há omissão a ser sanada.



    Com efeito, a formulação de pedido de habeas corpus, de ofício, no Supremo Tribunal Federal não pode ser utilizado para examinar, per saltum, similitude de situações jurídico-processuais entre réus que não participaram da mesma relação processual, como se corréus fossem, sob pena de flagrante desvirtuamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator